Tribunal: TJDFT
Processo: 0750229-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por JESSYCKA VALENÇA CARDOSO contra ato atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS, consubstanciado na conclusão da perícia médica oficial de que não seria considerada Pessoa com Deficiência, impedindo, dessa forma, o ato de posse para o cargo de Especialista em Assistência Social, na especialidade de Psicologia, código 101.4 do Edital n° 1/2018. Por meio da decisão de ID 21663484, indeferi o pedido liminar. Na petição de ID 21664187, a impetrante informa que o impetrado admitiu o erro e emitiu novo laudo médico reconhecendo sua condição de pessoa com deficiência, o que lhe permitiu tomar posse no cargo público. (ID 21664188) Ao final, pede a extinção do mandado de segurança, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto. É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme noticiado pela impetrante, o impetrado admitiu o erro e emitiu novo laudo médico reconhecendo sua condição de pessoa com deficiência, o que lhe permitiu tomar posse no cargo público em 24/11/2020. Dessa forma, resta prejudicado o presente writ, diante da perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, julgo extinto o mandado de segurança, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ficando, pois, denegada a ordem de segurança, ao amparo do que se contém no art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009. Sem condenação em honorários advocatícios, no termos do art. 25 da Lei 12.016/2008. Publique-se. Intime-se.